Tribunal: TJDFT
Processo: 0715027-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715027-47.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M.X.E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CARINA KRAMER EICKHOFF APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA D E S P A C H O Nos termos do § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Além disso, segundo o disposto na súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Assim, intime-se o apelante para trazer aos autos cópia dos últimos balanços contábeis e das declarações de Imposto de Renda e comprovantes da movimentação financeira dos últimos 3 (três) meses. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator